Tribunal: STJ
Processo: 1501060-66.2018.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583374 - SP (2024/0074474-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEONARDO ALEXANDRE APARICIO SILVA
ADVOGADO
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. PROVAS
ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal exige que a
fundada suspeita seja baseada em elementos objetivos e concretos, não se
satisfazendo com impressões subjetivas dos agentes policiais, para
legitimar buscas pessoais e veiculares. No caso concreto, a suposta
fundada suspeita não estava devidamente configurada, pois se apoiou
unicamente em fatores genéricos, como o local da abordagem e o fato de o
ora agravado conduzir uma motocicleta com as luzes apagadas e com um
passageiro na garupa. Afora isso, a apreensão de uma quantidade mínima
de maconha durante uma abordagem em via pública, por si só, não
estabelece a fundada suspeita necessária para autorizar, nos termos da lei,
o ingresso subsequente na residência do investigado.
2. O ônus de provar a legalidade do ingresso no domicílio é do Estado, que
deve apresentar provas concretas do consentimento válido, como um termo
assinado, com apoio de testemunhas ou gravação audiovisual, o que não
ocorreu no caso. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50210158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d556ffd-2708-4064-a0bd-ac167e514fd8

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d556ffd-2708-4064-a0bd-ac167e514fd8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583374 - SP (2024/0074474-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEONARDO ALEXANDRE APARICIO SILVA
ADVOGADO
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. PROVAS
ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal exige que a
fundada suspeita seja baseada em elementos objetivos e concretos, não se
satisfazendo com impressões subjetivas dos agentes policiais, para
legitimar buscas pessoais e veiculares. No caso concreto, a suposta
fundada suspeita não estava devidamente configurada, pois se apoiou
unicamente em fatores genéricos, como o local da abordagem e o fato de o
ora agravado conduzir uma motocicleta com as luzes apagadas e com um
passageiro na garupa. Afora isso, a apreensão de uma quantidade mínima
de maconha durante uma abordagem em via pública, por si só, não
estabelece a fundada suspeita necessária para autorizar, nos termos da lei,
o ingresso subsequente na residência do investigado.
2. O ônus de provar a legalidade do ingresso no domicílio é do Estado, que
deve apresentar provas concretas do consentimento válido, como um termo
assinado, com apoio de testemunhas ou gravação audiovisual, o que não
ocorreu no caso. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O
interpõe agravo regimental
Ministério Público do Estado de São Paulo
contra a decisão de fls. 1.066/1.069, de minha lavra, que conheceu do agravo em
recurso especial manejado por Leonardo Alexandre Aparicio Silva, para dar provimento
ao recurso especial. Eis a ementa:
Documento eletrônico VDA48972223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:37
Código de Controle do Documento: 9041ddc1-8c2b-47a4-b6e6-f655a4bb6fff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. PROVAS ILÍCITAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial nos termos da
fundamentação.
O agravante sustenta, em síntese, a legalidade da abordagem policial, ao
argumento de que o acusado estava conduzindo uma motocicleta com as luzes
apagadas em um local de alta criminalidade, o que justificaria a ação policial
preventiva, e, em um segundo momento, que os policiais foram autorizados a entrar na
residência do acusado pela avó do réu, proprietária do imóvel (fls. 1.082/1.086).
Anota que a palavra dos policiais, dotada de fé pública, deve ser
considerada legítima na ausência de provas em contrário, e que a decisão
monocrática, além de desconsiderar a justa causa para abordagem do acusado, em
situação de policiamento ostensivo, de caráter preventivo, adotou uma orientação que
realiza verdadeira “regulamentação” do dispositivo constitucional referente à
inviolabilidade de domicílio, ao impor diversos requisitos para o ingresso policial à
residência, tais como anuência do morador registrada por escrito, registro em formato
audiovisual etc., e acabou por legislar e usurpar competência exclusiva do Congresso
(fls. 1.086/1.087).
Nacional
Entende que a decisão agravada deve ser cassada, devendo ser
reconhecida a aplicação incorreta, ao caso concreto, das normas insertas nos artigos
5o, inciso XI e no artigo 144, § 7o, ambos da Constituição Federal, para reconhecer a
validade de todas as provas controvertidas, restabelecendo a condenação do acusado
(fl. 1.094), requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso não
seja reconsiderada, que a Sexta Turma dê provimento ao agravo, restabelecendo a
condenação do acusado e reconhecendo a licitude das provas obtidas (fl. 1.095).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
A despeito das alegações ministeriais, a narrativa dos autos informa que a
busca pessoal foi motivada por critérios subjetivos dos agentes de segurança, que
consideraram “suspeita” a conduta do ora agravado ao pilotar uma motocicleta com os
faróis desligados, em uma área de notória criminalidade e acompanhado de um
passageiro.
Documento eletrônico VDA48972223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:37
Código de Controle do Documento: 9041ddc1-8c2b-47a4-b6e6-f655a4bb6fff

Entretanto, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, consoante
bem anotado pela Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge,
exige, para a busca pessoal sem mandado, uma fundada suspeita (justa causa)
amparada em
que apontem para a probabilidade de
elementos objetivos e concretos
um crime (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
25/4/2022
No presente caso, a justificativa apresentada pelos policiais se baseou em
generalidades, como o local e o modo de condução da moto (fl. 899), o que não atende
a essa exigência legal. O acórdão recorrido, ao validar a ação policial com base nesses
mesmos fatos (fls. 898/899), diverge da jurisprudência desta Corte.
Em seguida, no tocante à busca domiciliar, ainda que se desconsidere a
falha inicial, a apreensão de uma pequena quantidade de maconha não constitui,
isoladamente, a justa causa necessária para a entrada na residência do réu. O acórdão
recorrido validou a ação como um
após os agentes
procedimento policial ordinário
encontrarem a droga e avistarem o réu em
(fls. 898/899).
atitude suspeita
Ora, volto a dizer, a apreensão de uma quantidade mínima de maconha
durante uma abordagem em via pública, por si só, não estabelece a fundada suspeita
necessária para autorizar, nos termos da lei, o ingresso subsequente na residência do
ora agravado.
Sem um mandado judicial e na ausência de qualquer situação de flagrante
que legitimasse a extensão da busca ao domicílio, os agentes adentraram a moradia
do réu e realizaram a busca que resultou na apreensão da arma de fogo. Tal
procedimento revela uma clara inexistência de justa causa para a busca domiciliar, o
que torna ilícita a prova dela derivada (AgRg no HC n. 905.051/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
19/6/2024
Além do mais, a tese de consentimento também não prospera. Embora a
sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, mencione que a avó do acusado
permitiu a entrada dos policiais, que então encontraram a arma no quarto do réu (fl.
814), não há nos autos prova robusta dessa permissão. Ao contrário do que se
defende, a responsabilidade de demonstrar a voluntariedade do consentimento é do
Estado, que deve, conforme a diretriz jurisprudencial, documentá-la com declaração
assinada e, se possível, com gravações e testemunhas (AgRg no HC n. 907.770/RS,
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
).
11/2/2025
A falta dessas comprovações, aliada à ausência de fundada suspeita para a
busca domiciliar, leva ao inevitável reconhecimento da ilicitude das provas obtidas.
Documento eletrônico VDA48972223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:37
Código de Controle do Documento: 9041ddc1-8c2b-47a4-b6e6-f655a4bb6fff

Em reforço aos precedentes anteriormente citados: AgRg no AREsp n.
2.786.040/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de
; REsp n. 2.189.568/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
25/6/2025
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
4/6/2025
e AgRg no AREsp n. 2.854.866/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
11/6/2025
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
6/5/2025
12/5/2025
Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada, subsiste o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o
presente recurso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48972223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:37
Código de Controle do Documento: 9041ddc1-8c2b-47a4-b6e6-f655a4bb6fff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.583.374 / SP
Número Registro: 2024/0074474-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010606620188260530 15010606620188260530249392018 249392018
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO ALEXANDRE APARICIO SILVA
ADVOGADO : HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEONARDO ALEXANDRE APARICIO SILVA
ADVOGADO : HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50168046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:25
Código de Controle do Documento: 68a19e99-bb28-41c7-ab22-58c38eccd24a

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:25
Código de Controle do Documento: 68a19e99-bb28-41c7-ab22-58c38eccd24a